Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713181-50.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de expedição de novo ofício ao cartório de imóveis, para registro da penhora sobre imóvel gerador de débito condominial, ao argumento de que compete ao credor providenciar o cancelamento da alienação fiduciária, a fim de viabilizar a penhora, visto que a executada possuía apenas direitos aquisitivos. Preparo recolhido (ID 82872504). Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 82934629). Ofertadas contrarrazões (ID 83258635). Conforme despacho de ID 84160271, verificou-se que, na origem (processo n. 0703906-58.2023.8.07.0008), o agravante peticionou informando a averbação da penhora. Intimado para se manifestar, o agravante esclareceu que foi registrada a quitação do contrato de alienação fiduciária, com posterior averbação da penhora do imóvel (ID 84433257). É o relato do necessário. Decido. O interesse recursal configura requisito de admissibilidade do recurso e se evidencia pela necessidade de impugnar a decisão judicial e pela utilidade que o eventual provimento recursal possa proporcionar ao recorrente. Consoante reconhecido pelo próprio agravante, a penhora pretendida já foi regularmente averbada na matrícula do imóvel, logo após a quitação do contrato de alienação fiduciária. Evidencia-se, assim, a ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que o credor já obteve a satisfação da providência pretendida, restando esvaziado o objeto do recurso. Ademais, não subsiste controvérsia quanto à modalidade da constrição (se incidente sobre a propriedade plena ou sobre direitos aquisitivos), porquanto a medida já se consolidou na forma efetivamente implementada. Diante do exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO este agravo de instrumento, em razão da superveniente perda do objeto. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. P.I. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital